Tribunal: CARF
Processo: 13732.000482/2009-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13732.000482/2009-21
Recurso
Voluntário
Resolução no
2001-000.089 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de novembro de 2022
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
CELMA XAVIER SANTANA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, para solicitar ao Governo do Estado do Rio de
Janeiro que, em relação à matrícula 518664-8 de seus quadros, a) indique a data na qual a
recorrente foi aposentada, bem como a respectiva motivação (e.g., perda da capacidade laboral
por acometimento por doença grave); b) junte aos autos o respectivo ato de aposentação.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Em procedimento de revisão interna de declaração de rendimentos foi lavrada a
notificação de lançamento, de fls. 04/08, relativa ao exercício 2008/ano-calendário
2007, em que o valor do crédito tributário apurado foi de R$ 1.408,02.
De acordo com a Descrição dos Fatos, de fls. 05 e 06, foram apuradas: a) Compensação
Indevida de Imposto Complementar, glosa do valor de R$ 864,41, correspondente à
diferença entre o valor declarado R$ 864,41 e os valores efetivamente recolhidos com o
código de receita 0246 R$ 0,00, conforme informações constantes dos sistemas da
Secretaria da Receita Federal do Brasil; b) Omissão de Rendimentos Recebidos de
Pessoa Jurídica, no valor de R$ 31.371,60, da Secretaria de Estado de Planejamento e
Gestão.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13732.000482/2009-21
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2001-000.089 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13732.000482/2009-21

Às fls. 05/07 constam os dispositivos legais considerados adequados pela autoridade
fiscal para dar amparo ao lançamento.
Inconformada, a contribuinte apresentou a impugnação de fl. 02, juntamente com os
demais documentos, alegando, em síntese, ser portadora de moléstia grave, com direito
à isenção do imposto de renda, conforme documentos em anexo. Acrescenta ter sido
instruída a apresentar retificadoras das declarações dos anos do direito adquirido,
informando seus rendimentos como isentos. Então foram feitas as retificadoras
indevidamente, solicitando sejam desconsideradas as retificações das declarações dos
anos de 2007/2008/2009 elaboradas indevidamente. Por fim, requer a improcedência da
ação fiscal.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO.
Para serem isentos do imposto de renda pessoa física, os rendimentos deverão
necessariamente ser provenientes de pensão, aposentadoria ou reforma, assim como
deve estar comprovado por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, que a interessada é portadora de
uma das moléstias apontadas na legislação de regência.
Cientificado da decisão de primeira instância em 28/03/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 20/04/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) tempestividade do recurso voluntário
b) os rendimentos são isentos por ser portador(a) de moléstia grave, conforme
documentos comprobatórios juntados aos autos
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Para boa compreensão do quadro fático, considero imprescindível o
esclarecimento do estado funcional da recorrente, em relação à matrícula 518664-8, nos
quadros do Governo do Estado do Rio de Janeiro.
Em especial, faz-se necessário:
1. A indicação da data na qual a recorrente foi aposentada, bem como a
respectiva motivação (e.g., perda da capacidade laboral por acometimento
por doença grave);
2. A juntada aos autos do respectivo ato de aposentação.
Num primeiro momento, deve-se intimar a recorrente, para que forneça as
informações e o documento mencionado, em prazo não inferior a trinta dias, oportunidade na
qual também poderá manifestar-se sobre tais questões, se entender necessário.
Se a diligência restar frustrada, deve a autoridade tributária incontinenti solicitar
as mesmas informações e documento à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão do Estado
do Rio de Janeiro, em apoio à cognição deste Colegiado.
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2001-000.089 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13732.000482/2009-21

Satisfeita a diligência, ou certificada a frustração de ambas as medidas indicadas,
os autos devem retornar a este órgão para continuidade do julgamento.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por CONVERTER O PRESENTE JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA, com a devolução dos autos à Unidade de Origem da Receita Federal, para que a
mesma proceda ao atendimento das solicitações de informações, conforme quesitos acima
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 140
DF CARF MF
Original